Tribunal: TJSP
Processo: 2212959-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Execução – título extrajudicial – juízo que condicionou apreciar o pedido de penhora de 50% dos imóveis após o decurso do prazo da solução que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos coexecutados agravados, avalistas da empresa devedora principal – inadmissibilidade – executório que tramita em benefício do credor – "in casu" não patenteado gravame aos devedores, perigo de dano

Ementa:
*Execução – título extrajudicial – juízo que condicionou apreciar o pedido de penhora de 50% dos imóveis após o decurso do prazo da solução que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos coexecutados agravados, avalistas da empresa devedora principal – inadmissibilidade – executório que tramita em benefício do credor – "in casu" não patenteado gravame aos devedores, perigo de dano nem dificuldade na eventual reversibilidade da medida sem nenhum efeito expropriatório - agravo provido.*